Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. DIAGNÓSTICO INICIAL. NEOPLASIA MALIGNA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o recorrido à obrigação de submeter o autor ao procedimento CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. O recorrente discorre sobre o direito constitucional à saúde e à prestação de serviços públicos eficientes, além de tratar sobre a falta de atendimento pela Central de Regulação e o excessivo prazo de espera. Pugna, em liminar, pelo estabelecimento de prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação. No mérito, reitera o pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 44349297). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 44349303). Antecipação de tutela recursal deferida (ID 44364009). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja fixado prazo de trinta dias para cumprimento da obrigação (ID 45337175).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da Constituição Federal especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, o autor teve diagnóstico inicial de NEOPLASIA MALIGNA DO FIGADO E DAS VIAS BILIARES INTRA-HEPATICAS (ID 44349283). Além disso, vem sofrendo dores físicas, psíquicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, risco de deformidade permanente e, ainda, risco de vida. (ID 44349266). Espera desde 01/12/2022 (ID 44349283) pela consulta e, até a presente data, não há notícias de agendamento.
6. Dispõe o art. 2o da Lei 12.732/2012 que “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único”. O parágrafo 3o desse artigo dispõe que “Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável”.
7. Assim, comprovada a necessidade da consulta e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIRMADA. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou conveniada ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.